Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016858-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (AGRAVANTE), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 078.954.798-81 (AGRAVADO), TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA - CPF: 779.428.501-10 (AGRAVADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA –
QUANTUM
– RAZOBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.

O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda.
, de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

Ação:
Ação Redibitória com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência proposta por Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa contra Atria Comércio de Veículos Ltda. – Epp e Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda.

Decisão Agravada
: deferiu pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que as empresas requeridas forneçam no prazo de 15 dias úteis, veículo reserva equivalente ao adquirido e em condições de uso, para os requerentes, e na condição de depositário fiel; simultaneamente, os autores entregarão às requeridas o veículo objeto do presente feito, para que sirva de garantia, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00.

Agravo
: sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Afirma que, como o veículo está em utilização, não há perigo de dano.

Aduz que o pedido da ação é para a rescisão do contrato e não para a substituição do veículo, logo o pedido de tutela de urgência não guarda relação com o pedido principal da ação.

Alega que o proprietário não teria feito todas as revisões programadas no veículo e que foi informado de que havia perdido a garantia. Relata que o autor compareceu para a revisão dos 40.000 Km, durante a qual, além dos itens revisados na garantia, havia necessidade de proceder a troca do conjunto da válvula termostática, peça que teria apresentado defeito posteriormente.

Afirma que o laudo pericial atestou que o veículo está funcionando sem impedimentos, logo não há responsabilidade da agravante neste caso, somente negligência do próprio autor. Insiste que há perigo de irreversibilidade da medida porque se não arcar com o valor da locação do veículo (R$350,00), terá que arcar com o valor da multa diária pele descumprimento (500,00).

Pugna pela antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão e afastar a multa e, no mérito, busca a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência.

Liminar
: o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 225823170).

Contraminuta
: pelo desprovimento do recurso e

manutenção da decisão recorrida (Id. 231473170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem, a fim de afastar a determinação para que a requerida, aqui agravante, disponibilize aos autores, aqui agravados, carro reserva da mesma espécie do veículo objeto da lide.

Cuida-se de Ação Redibitória com Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta ao fundamento de que,
os autores adquiriram junto à concessionária
Atria Comercio de Veículos Ltda. – Epp.
, o veículo TIGGO 2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500, (conforme nota fiscal no 0007971, série 001), no montante de R$ 71.000,00.

Alegam que o veículo adquirido como novo (zero quilômetro) passou a apresentar problemas a partir de 13/01/2020, e relatam uma série de problemas e diversas procuras pela concessionária visando repará-los, mas sem sucesso.

Moveram contra a concessionária e a montadora a ação redibitória, na qual formularam pedido de tutela de urgência para que as requeridas fossem compelidas a fornecer-lhes veículo semelhante até o julgamento da ação.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela, razão do inconformismo da agravante.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Os documentos juntados nestes autos, e no processo eletrônico na origem, demonstram a existência de vício no veículo dos autores, aqui agravados, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Ademais, comprovaram os autores que recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo novamente apresentou o defeito reportado, de modo que o teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, em razão do vício constatado no automóvel, aliada a possiblidade de comprometer a segurança do seu condutor, considerada, ainda, a necessidade do bem para a locomoção diária do seu proprietário, a princípio, restam demonstrados os requisitos para a tutela de urgência na ação de origem, conforme consignado na decisão agravada, c
ujo fragmento se transcreve:

“
A queixa da parte autora é de que o referido veículo começou aapresentar problemas de desligamento automático, perda de velocidade e ganho de aceleração.

Das provas até aqui coligidas, tem-se que deveras, o defeito alegado foi pontuado junto à concessionária, conforme se vê das ordens de serviço acostadas (id 58908447). Ademais, a perícia revela em sua conclusão “que o veículo atualmente se encontra em funcionamento, no entanto, possui falhas da na unidade de controle do motor que não foram totalmente sanadas pela oficina autorizada quando reclamado pelo autor.

Desta forma, torna-se imperioso as devidas análises e reparos no sistema ECU (Eletronic Control Unir) permitindo que o veículo apresente condições normais de uso.”

Nesse contexto e na fase processual que o feito se encontra, além de a parte autora demonstrar que o problema do veículo se originou na vigência da sua garantia, as provas corroboram com a exposição dos fatos narrados pela parte autora, qual seja, a de haver graves problemas no veículo sem o devido reparo até a presente data, eis que recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo novamente apresentou o defeito reportado desde tão logo efetivada a compra, de modo que o veículo teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, observa-se dos autos que há várias ordens de serviços abertas para o reparo da condição do motor do veículo, que perde velocidade e desliga inopinadamente, até então não solucionado pelos requeridos, inviabilizando o funcionamento adequado do bem adquirido zero km, com baixa quilometragem, quando do aparecimento do defeito.

Portanto, à luz destes fatos, está presente a prova inequívoca apta a fazer nascer o verossímil direito, conduzindo, desse modo, ao deferimento da medida pleiteada, lastreado nos documentos trazidos aos autos.

De igual modo, a urgência do pedido mostra-se evidente no feito até a presente data, eis que os autores, desde que adquiriram o veículo se vêm frustrados em suas expectativas na utilização do mesmo, que de modo reiterado para de funcionar ou não funciona da maneira esperada, ainda que comprado 0km, não servindo à sua função de transportar em segurança os autores e sua família
”

Nesse contexto, e diante da privação do uso do veículo pelos Agravados, revela-se prudente manter a determinação de fornecimento de veículo reserva, com as mesmas características daquele defeituoso, até a solução da lide ou reparação do bem.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – REVERSIBILIDADE PRESERVADA – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor, é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte. Não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada e, tendo o julgador preservado a reversibilidade da medida, impõe-se a manutenção do decisum que bem deferiu pleito inicial de urgência.
” (N.U 1011403-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“
RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.
” (AI 152529/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITOS REITERADOS EM VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os reparos definitivos nos problemas crônicos do veículo do adquirente, que já se arrastam há meses, deve-se manter a obrigação de fornecimento, em seu favor, de carro reserva com as mesmas características
.” (N.U 1010727-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui agravante, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade esta poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres do veículo similar.

Realça-se, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Ademais, a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção.

No que tange ao valor multa diária arbitrada, a
nte a capacidade de solvência da agravante, verifica-se que o montante fixado na decisão, de R$500,00 por dia descumprimento, é apropriado e satisfatório para garantir o cumprimento da decisão judicial, não merecendo qualquer modificação.

Assim, é de ser mantido o valor das astreintes, por se mostrar razoável e condizente com o caso concreto.

Em conclusão, considerado que os argumentos da recorrente não são aptos a fragilizar a tese empossada na ação de origem, impõe-se a manutenção do
decisum
que deferiu pleito inicial de urgência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024